Tribunal: TJBA
Processo: 8026450-57.2022.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8026450-57.2022.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE IRARÁ

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

EMBARGADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTRO

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
ÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO. PEDIDO DE DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES FISCAIS PARA FIRMAR CONVÊNIO ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER SOCIAL IMEDIATO DO PEDIDO. IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. ALEGAÇÕES DE SER GENÉRICO, NÃO UTILIZAR TÉCNICA DE DISTINÇÃO E INAPLICAÇÃO LEGAL. ESPECIFICIDADE E DISTINÇÃO. DELINEAMENTO NO TEXTO DO ARESTO.
VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO.
PROTELAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n.
8026450-57.2022.8.05.0000.1
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DESACOLHER

OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.